Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMAINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRINTS DE MENSAGENS ENVIADOS POR REDE SOCIAL. VALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II – Os printscreens de conversas enviados por meio de rede social, juntados ao processo pela vítima, não violam a cadeia de custódia e são válidos quando evidente a origem, cabendo à Defesa comprovar a tese de adulteração das mensagens e eventual prejuízo.
III – Recurso conhecido e desprovido.